Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734294-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 104774622 do processo n. 0712018-42.2020.8.07.0001) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por Arlindo Celeste Penno Hoffmann contra o ora agravante, fixou como devido o montante de R$92.944,10 (noventa e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). Em suas razões recursais (ID 30171948), sustenta o agravante que, embora a decisão do c. STJ tenha condenado o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Alega que “a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a justiça federal (no 94.0008514-1), por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide” e que, “observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de cumprimento de sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a justiça federal”. Argumenta que “todas as poupanças receberam atualização, em 4/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 6/90, publicada no D.O.U. de 3/4/90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/90” e que “não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Argui que “considerando que a ação civil pública tramitou perante a justiça federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da justiça federal”. Aduz que não são devidos juros de mora, não sendo possível caracterizar a mora do agravante e que, caso o entendimento seja contrário, devem ser contados a partir da citação na ação civil pública originária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (ID 30171955). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que parte das matérias trazidas pelo agravante neste recurso, já foram objeto do agravo de instrumento n. 0730288-20.2020.8.07.0000, julgado por esta e. 2a Turma e referente ao mesmo processo originário, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1292164, 07302882020208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, a rediscussão no tocante à competência da justiça estadual, bem como o termo inicial dos juros de mora, pode violar a coisa julgada. Ademais, aquela questão sequer foi objeto da decisão recorrida, o que afrontaria também o duplo grau de jurisdição, acarretando supressão de instância. Assim, a controvérsia recursal fica adstrita aos índices utilizados para atualização do débito. Nesse ponto, porém, não há perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O próprio recorrente não apontou o risco no caso concreto, se limitando a alegar única e genericamente a possibilidade de prejuízo financeiro. Ocorre que o agravante é instituição financeira de grande porte e eventual pagamento do débito, ao que consta dos autos, não é capaz de prejudicar a ordem financeira do banco ou impedir a reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora